Tribunal: TJMT
Processo: 1018202-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
VISTOS...
Embargos de Declaração aviado por Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT, em face de decisão proferida no Id 56731999, com a finalidade de sanar omissão e contradição no decisum embargado.
A embargante aponta existência de vício de omissão, diante da ausência de manifestação sobre o pedido de sobrestamento do processo n° 8021261-35.2019.811.0001 (1a Turma Recursal Temporária), até que ocorra decisão na Ação Coletiva n° 1005518-09.2016.8.11.0002, em trâmite na 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto.
Argui, ainda, vício de contradição, tendo em vista que, de acordo com o disposto na Resolução no 3/2016 – STJ/GP, é possível a interposição da presente reclamação quando decisões efetivamente prolatada por Turmas Recursais, conflitam com decisões tomadas em sede de Recurso Especial, atinente a demandas repetitivas, trazendo, para tanto, os precedentes mencionados REsp 1.110.549/RS, o Tema/Repetitivo no 604, bem como o leading case do ARE 738109, tema 675 no STF.
Pede seja acolhido os embargos para sanar a omissão e contradição existentes.
Ausente contrarrazões diante da não angularização processual.
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.
Os Embargos não comportam provimento, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada.
Vejamos.
Os presentes embargos visam sanar omissão e contradição na decisão que não conheceu da Reclamação, sob o argumento de que a reclamação aviada não encontra amparo em nenhuma das situações de cabimento descritas no art. 988 do CPC, que se trata de condições taxativas e devem ser analisadas em harmonia com a nova metodologia instituída pelo Código de Processo Civil, de valorização do Direito Jurisprudencial.
Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1022, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
Não bastasse, no que tange a existência de vício de omissão, diante da ausência de manifestação sobre o pedido de sobrestamento do processo n° 8021261-35.2019.811.0001, verifica-se que, por confundir tal questão com o próprio mérito da Reclamação, não havia necessidade de se manifestar no decisum embargado, tendo em vista que o feito não ultrapassou o requisito de cabimento, uma vez que não foi conhecida a Reclamação, como alhures mencionado.
Quanto ao vício de contradição, melhor sorte não socorre a embargante. Isso porque, restou consignado no decisum embargado que o REsp no 1.110.549/RS, diz respeito às ações ajuizadas em razão dos expurgos inflacionários (correção de saldos de cadernetas de poupança) e, o Tema 675 do STF, não teve sua repercussão geral admitida, não havendo em se falar em contradição no decidido.
Assim, da simples leitura das razões de recurso e do decisum embargado, pode se constatar que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria, sendo inexistente, inclusive, qualquer erro material.
Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pela embargante, qual seja, de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade, nos moldes do artigo 1.022 e seus incisos, senão vejamos:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.
Isso posto, rejeito os embargos declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator